Tribunal: TCU
Processo: 036.185/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Tomada de contas especial, oriunda de conversão de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2011, nas obras de construção da Ferrovia Norte-Sul (FNS), trecho Palmas/TO - Uruaçu/GO, nos Lotes 12, 13 e 14, autuada como apartado para, especificamente com relação ao contrato referente ao lote 14, quantificar o débito e identificar os responsáveis pelo descumprimento da norma 80-NMP-000F-00-7000 na aferição dos quantitativos de execução de aterros, e respectivos pagamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.1 do Acórdão 3183/2016-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas, em razão de superfaturamento identificado no Contrato CT 37/2007, firmado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A (Valec) e a Construtora Andrade Gutierrez Engenharia S/A, tendo por objeto a construção do Lote 14 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), no trecho Palmas/TO-Uruaçu/GO, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual Gustavo Henrique Malaquias, José Francisco Thomé Fernandes, Reginaldo dos Santos, Cyntia Araújo Ferreira, Paulo Augusto Barros Siqueira, Marco Antônio R. da Silva, Paulo Henrique Menezes Pires e o espólio de André Luiz de Oliveira; 9.2. julgar irregulares as contas de José Francisco das Neves, Ulisses Assad, Luiz Carlos Oliveira Machado e da empresa Andrade Gutierrez Engenharia S/A, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-os, solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento aos cofres da Valec Engenharia, Construção e Ferrovias S/A, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. débitos relacionados aos responsáveis José Francisco das Neves e Ulisses Assad, em solidariedade com a empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A.: Ocorrência : superfaturamento decorrente de preços excessivos frente aos de mercado nos serviços mais relevantes do Contrato CT 37/2007, celebrado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e a Construtora Andrade Gutierrez Engenharia S.A., que teve por objeto a construção do Lote 14 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), no trecho Palmas/TO-Uruaçu/GO, no estado de Tocantins: Data da Ocorrência Valor do Superfaturamento Original (R$) 8/10/2008 142.155,07 12/11/2008 5.526,89 10/12/2008 1.008,76 24/12/2008 915,18 4/2/2009 1.372,74 10/03/2009 1.143,96 7/4/2009 1.143,96 5/5/2009 1.143,96 10/6/2009 1.341,59 9/7/2009 1.242,77 18/8/2009 1.242,77 15/9/2009 1.242,77 21/10/2009 1.242,77 13/11/2009 292.227,86 11/12/2009 17.805,29 29/12/2009 7.669,10 25/2/2010 157.028,34 15/3/2010 462.867,99 15/4/2010 652.597,24 5/5/2010 556.693,62 9/6/2010 916.908,18 30/6/2010 2.432.340,37 31/08/2010 2.302.800,97 8/9/2010 3.922.624,32 7/10/2010 5.016.443,86 26/11/2010 4.570.187,40 30/12/2010 2.986.587,55 30/12/2010 700.920,18 1/3/2011 1.488.425,25 6/4/2011 708.582,88 27/5/2011 1.206.393,72 27/5/2011 1.066.175,61 14/6/2011 2.314.159,90 14/7/2011 2.588.873,31 9/8/2011 624.404,56 15/9/2011 4.457.332,06 19/10/2011 1.753.658,88 25/11/2011 1.181.568,33 19/12/2011 1.355.020,66 23/12/2011 242.521,14 23/12/2011 112.261,35 7/4/2012 410.365,13 26/4/2012 218.402,78 21/6/2012 311.210,83 27/6/2012 871.720,27 28/6/2012 178.051,26 26/7/2012 260.328,48 24/9/2012 144.445,39 5/11/2012 61.649,34 5/11/2012 182.976,68 31/12/2012 514.031,17 9.2.2. débitos relacionados aos responsáveis José Francisco das Neves e Luiz Carlos Oliveira Machado, em solidariedade com a empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A.: Ocorrência : superfaturamento decorrente de preços excessivos frente aos de mercado quando da substituição dos tubulões previstos para as fundações das obras de arte especiais por estacas raiz no âmbito do Contrato CT 37/2007, celebrado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e a Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (17.262.213/0001-94), que teve por objeto a construção do lote 14 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), no trecho Palmas/TO-Uruaçu/GO, no estado de Tocantins: Data da Ocorrência Valor do Superfaturamento Original (R$) 30/6/2010 1.129.577,03 31/8/2010 911.738,21 8/9/2010 731.862,87 1/3/2011 1.629.706,37 6/4/2011 1.362.291,59 9/8/2011 377.338,46 15/9/2011 124.186,79 9.3. aplicar a José Francisco das Neves, Ulisses Assad, Luiz Carlos de Oliveira Machado e à empresa Andrade Gutierrez Engenharia S/A, individualmente, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, as multas abaixo especificadas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da Multa Andrade Gutierrez Engenharia S.A. R$ 4.500.000,00 José Francisco das Neves R$ 1.500.000,00 Ulisses Assad R$ 1.000.000,00 Luiz Carlos de Oliveira Machado R$ 200.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.6. informar o conteúdo desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Tocantins, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. informar o teor desta deliberação à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A e aos responsáveis.